Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-42.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800699-42.2022.8.14.0059

APELANTE: CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; e (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional em razão da valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitivas por meio do auto de apresentação e apreensão, do auto de entrega, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

5. A confissão extrajudicial do réu, detalhada e coerente com as demais provas, constitui elemento válido de convicção.

6. O conjunto probatório evidencia que o réu arrombou o estabelecimento comercial para subtrair mercadorias, circunstância que afasta a tese de desclassificação para receptação.

7. A exasperação da pena-base em 10 meses e 8 dias, em razão de única circunstância judicial desfavorável (antecedentes), revela-se desproporcional à gravidade concreta do delito.

8. A redução da pena-base para 2 anos e 4 meses de reclusão, com 12 dias-multa, observa os critérios da proporcionalidade e da individualização da pena, mantendo-se, na segunda fase, a compensação entre reincidência e confissão espontânea e o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto qualificado deve ser mantida quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova testemunhal harmônica, e confissão extrajudicial do réu. 2. É incabível a desclassificação para o crime de receptação quando o conjunto probatório demonstra a prática direta da subtração mediante rompimento de obstáculo. 3. A exasperação da pena-base deve observar a proporcionalidade, sendo vedado aumento excessivo quando fundada em única circunstância judicial desfavorável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, e §3º, 155, §4º, I, e 180; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018; TJCE, ApCrim n. 0050870-11.2021.8.06.0086, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 24.06.2025; TJPR, ApCrim n. 0001384-07.2019.8.16.0100, Rel. Des. Juiz Substituto Osvaldo Canela Júnior, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Antônio Barbosa da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Soure/PA que o condenou à pena de 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I, do Código Penal (ID 29715097).

O apelante pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 180 do CP. Além disso, requer o redimensionamento da pena-base, alegando que a exasperação decorrente do desvalor da vetorial dos antecedentes se deu em patamar desproporcional (ID 29715099).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 29715103), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 31248286).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inviável acolher o pleito absolutório pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, suficientemente aptos para manutenção do édito condenatório.

Conforme narrativa acusatória (ID 29715052, pág. 1/2), o recorrente teria arrombado o estabelecimento comercial da vítima, ingressado no local e subtraído diversas mercadorias, acondicionando-as em cestos e descendo-as por meio de uma corda, tendo posteriormente dividido e vendido os bens, com auxílio de corréu, para obtenção de dinheiro destinado à compra de drogas, circunstâncias por ele confessadas em sede policial.

Sob esse prisma, a
materialidade
restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 29715047, pág. 5) e auto de entrega (ID 29715047,pág. 4) de parte da res furtiva. Por outro lado, a
autoria
delitiva foi demonstrada pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima ANA CLÁUDIA MORAES CARDOSO informou que, no dia 13 de julho de 2022, seu estabelecimento comercial foi furtado durante a madrugada. Ao chegar pela manhã, percebeu que uma fruteira estava posicionada fora do lugar e que duas telhas de seu comércio haviam sido quebradas, possibilitando o acesso ao interior do imóvel. O autor subtraiu grande quantidade de mercadorias, utilizando dois cestos plásticos para transportar os itens. Dentre os bens levados, estavam: tinturas para cabelo, palhas de aço, alimentos congelados (linguiças, peito de frango, calabresa), enlatados, farinha, arroz, feijão, óleos, cremes dentais e outros produtos de mercado. Estima o prejuízo entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. A vítima relatou que seu estabelecimento não possuía câmeras de segurança na época. Um vizinho teria visto o acusado, Carlos Antônio, sentado em frente ao comércio, mas não suspeitou de atitude ilícita. Após o furto, a vítima contatou a policial Rosana, repassou informações sobre Carlos e, posteriormente, ele foi detido. Na delegacia, o acusado confessou a autoria do furto, detalhando o que subtraiu e mencionando ter consumido parte dos produtos em um churrasco com outras pessoas, após fazer uso de drogas. A vítima conseguiu recuperar apenas uma pequena parte dos bens furtados, incluindo um cesto quebrado, pouca quantidade de alimentos e outros poucos itens, avaliados em cerca de um terço do prejuízo sofrido. Questionada sobre a participação de terceiros, a vítima afirmou que não pode assegurar se havia mais pessoas envolvidas, pois não havia sistema de monitoramento. Mencionou que Carlos indicou, em depoimento, nomes de possíveis receptadores, mas não recorda detalhes.

[...]

JOSI BARBOSA ARAGÃO relatou que, na noite dos fatos, Carlos apareceu em sua residência oferecendo mercadorias para venda. Seu esposo, EDWALDO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, lhe convidou para vender as compras pra IZANE. Que intermediaram a negociação, tendo sido pago a Carlos o valor de R$ 70,00. Informou que não sabia a origem dos bens. Carlos teria dito apenas que os trouxe do bairro NOVO pra MATINHA, relatando dificuldade para carregar os produtos devido ao peso, que estava escondido dentro do mato. Que era pro seu esposo ajudar a carregar. Quando questionada, a testemunha declarou que Carlos não afirmou que havia furtado o material, tampouco informou ter comprado de alguém. Disse que Carlos pediu ajuda para vender os objetos, mas ela e seu esposo não eram comerciantes. A testemunha reconheceu que na época era usuária de drogas, assim como Carlos, mas afirmou não ter desconfiado que os bens eram produto de furto no momento da aquisição (ID 29715097 - Pág. 3).

Embora tenha sido decretada a revelia do acusado (ID 29715093, pág. 4), o réu confessou a conduta delitiva na fase inquisitiva nos seguintes termos:

QUE: passou 7 anos preso por tráfico; Que há 6 meses, declarante esta sob monitoramento eletrônico; Que não consegue emprego devido usar tornozeleira; Que após três meses em liberdade o declarante voltou usar drogas; Que estava passando fome havia 4 dias quando resolveu furtar o comercio de seu primo ANDERSON, que fica na 12 rua, esquina da tv 8, bairro Matinha; Que o declarante por volta das 23:hs saiu com uma mochila e ficou sentado na frente. da taberna, depois voltou para sua casa e por volta das 01hs voltou; Que estava sozinho, e subiu pela puxada da frente, por uma madeira, quebrou a telha que era de brasilite, e entrou; Que estava escuro, mais mesmo assim, conseguiu achar 2 cestos de plástico e começou colocar mercadoria nos cestos; Que colocou os cestos cheios de mercadoria no telhado, desceu, arrumou uma corda (punho de rede), subiu, amarrou os cestos e desceu os dois até o chão para não ter de jogar e quebrar; Que seguiu alguns metros, entrando na invasão da Caiçara, que fica ao lado do comércio e resolveu esconder os cestos, foi até onde havia deixado uma saca de carregar caranguejo, voltou, colocou a mercadoria de um dos cestos na saca, junto com sua mochila, e seguiu com ao outro cesto, deixando um para trás, pois era muito volume para carregar; Que quando estava na 11a rua, com a tv 7, deixou a saca e o cesto escondidos no mato e foi até a casa de colega chamado HENRIQUE, e o chamou: Que falou para HENRIQUE que tinha feito um "roubo", e que era para irem pegar e vender; Que Henrique foi e ajudou a levar a mercadoria para casa; Que HENRIQUE vive com a nacional conhecida por "Jo"; Que na casa de HENRIQUE, fizeram churrasco das calabresas que o declarante furtou e depois saíram para vender; Que depois das 03 hs, HENRIQUE e Jô, sairam e venderam quase tudo e ficou algumas coisas; Que HENRIQUE apurou R$130,00, sendo que R$ 80,00 foi de droga "OXI", que HENRIQUE trocou na boca da IZANE; Que ficaram usando drogas até as 06 hs; Que por volta das por volta da 07hs o declarante saiu para vender o restante da mercadoria; Que vendeu no comércio do "FUMAÇA" o restante da mercadoria e arrecadou R$50,00; Que foi para sua casa dormir e já por volta das 22 hs a polícia o conduziu a depol para prestar esclarecimentos; Que perguntado sobre o fato de sua tornozeleira estar descarregada, respondeu que o carregador quebrou; Que por ser usuário, compra drogas dos "boqueiros" conhecidos por IZANE, 8 rua, entre as tvs 5 e 6, bairro Matinha; DUDU, na Alameda da frente do Campo da Matinha, na 11 rua entre as 11 e 10, bairro Matinha (ID 715047, pág. 15)

In casu
, constata-se que o juízo sentenciante formou sua convicção em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, tendo-se valido, para tanto, dos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, os quais, em consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos, revelam-se aptos à formação de juízo condenatório. Não há, pois, violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, estando a decisão em harmonia com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação fundada em provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas em juízo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Além disso, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.04.2018), de forma que inexiste margem para absolvição.

Demais disso, “em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que extrajudicial, constitui prova válida e eficaz quando em harmonia com o conjunto probatório dos autos, especialmente quando prestada com riqueza de detalhes e sem qualquer indício de coação” (TJCE,
ApCrim n. 0050870-11.2021.8.06.0086
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 24/6/2025), como se deu na espécie.

Em complemento, destaco que a narrativa apresentada demonstra que o agente, de forma consciente e articulada, invadiu o estabelecimento comercial da vítima e empregou métodos para assegurar a subtração e transporte dos bens furtados, valendo-se inclusive de cordas para evitar danos à mercadoria. Dessa forma, prevalece o entendimento jurisprudencial consolidado das Cortes Estaduais, no sentido de que é “
incabível a desclassificação para o injusto de receptação
se o conjunto probatório evidencia a conformação dos elementos estruturais do crime de furto” (TPPR,
Apcrim n. 0001384-07.2019.8.16.0100
, Rel. Des. Juiz Substituto Osvaldo Canela Júnior, j. 19.11.2024), caso retratado nos autos.

Sob outro ângulo, o apelante requer o redimensionamento da pena-base, sob fundamento de que o juízo sentenciante exasperou a reprimenda basilar em
quantum
desproporcional.

Com efeito, ainda que a legislação não estabeleça fração preestabelecida para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, verifico na hipótese dos autos que a reprimenda foi dosada em patamar desproporcional à gravidade do delito, considerando que houve a exasperação de 10 meses e 8 dias para a única circunstância judicial negativada (antecedentes), resultando na pena-base de 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão.

Como se vê, a exasperação é manifestamente desproporcional, motivo pelo qual reduzo a basilar para 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, fixando a reprimenda intermediária em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (CP, art. 33, §2º, “b” e §3º), além do pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que se torna definitivo, em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/03/2026